Tribunal: STF
Processo: HC 252108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2025, por Matheus Henrique Porfírio e Ana Beatriz de Castro Laudino, advogados, em benefício de Edivaldo Silva Rodrigues, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 978.209/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.11.2024, em audiência de custódia, o juízo do Foro Plantão da comarca de Tupã concedeu liberdade provisória ao paciente pelo crime de ameaça em contexto doméstico, com a fixação de medidas protetivas (inc. III do art. 22 da Lei n. 11.340/2006) (fls. 3-6, e-doc. 4).



    3. Em 27.11.2024, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã por descumprimento das medidas protetivas fixadas (e-doc. 8).



    4. Pleiteando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2387419-14.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 3.2.2025, a 5ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - VIAS DE FATO - AMEAÇA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado - Estreita via do writ que não permite a discussão sobre a veracidade dos elementos informativos que embasam o decreto prisional - Prisão, no mais, justificada - Necessidade de preservação da ordem pública e proteção da ofendida - Risco à integridade física e psicológica evidenciado - Descumprimento, em tese, praticado mediante invasão da residência da ofendida, durante a madrugada, uma semana após a imposição das medidas de proteção - Insuficiência das cautelares diversas da prisão - Irrelevância das condições pessoais favoráveis - Ordem denegada” (e-doc. 7).



    5. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 978.209 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 4.2.2025 (e-doc. 6).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a vítima, em sua versão isolada, acionou a policia militar sob a alegação de descumprimento das medidas [,] (...) não há testemunhas comprovando a tentativa do Paciente de ingresso na residência da vítima (...) [e] nem mesmo os policiais que compareceram no local se depararam ali com Edivaldo, razão pela qual não houve situação flagrancial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “as particularidades do caso concreto são plenamente favoráveis ao paciente, sendo pessoa harmônica e de fácil convivência, narrado pela própria vítima” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a decisão proferida pelo Juízo de piso é abstrata e se restringe a mencionar que a prisão cautelar do Paciente é o único meio de contê-lo na prática de eventuais ameaças e agressões e garantir a integridade física e psíquica da ofendida” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salientam que “a prisão também é desproporcional, ante as penas em abstrato cominadas aos delitos, que mesmo somadas não justificarão o regime fechado, principalmente por se tratar de agente PRIMÁRIO” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV11, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor do paciente, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 978.209/SP.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou colegiadamente o mérito da impetração. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e a periculosidade do agente. O juízo de primeiro grau também realçou a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas:



    “O réu foi preso em flagrante nos autos nº 1500388-56.2024.8.26.0952 pelos delitos de lesão corporal, ameaça cometidos contra a vítima no contexto de violência doméstica. 



    Conforme decisão proferida em audiência de custódia em 16 de novembro de 2024, foi concedida a sua liberdade provisória com a fixação de medidas protetivas em favor da vítima [...], medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos II e III, alíneas 'a', 'b' e 'c', da Lei nº 11.340/06 (afastamento, proibição de aproximação e contato do agressor com a vítima e de frequentar determinados lugares). 



    Conforme consta dos autos, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas, o acusado invadiu a residência da vítima no dia 23 de novembro de 2024, quebrando porta da cozinha e lhe causando transtornos.



    Conforme o boletim de ocorrência acostado às fls. 08/09, a polícia militar foi acionada, visto que o acusado invadiu a residência da vítima na madrugada, danificando a porta da cozinha. Todavia, no momento em que os policiais chegaram ao local, o autor já tinha evadido do imóvel. 



    Extrai-se, que a integridade da ofendida corre sério e iminente risco, com o claro desrespeito às restrições anteriormente estabelecidas de aproximação e contato, conforme o relatado pela Autoridade Policial. 



    Desse modo, as informações colhidas indicam a insuficiência concreta das medidas protetivas fixadas, que não inibiram o requerido de violar esfera de tranquilidade e bens jurídicos tutelados da vítima, a demonstrar o risco concreto e iminente que ele representa, em permanecendo solto, à integridade física e psíquica dela, com destaque para a própria vida da vítima e seus familiares. 



    De outro vértice, a própria integridade do tecido social é comprometida pela ação do requerido em invadir a residência da vítima, na mais flagrante mostra de violação das medidas protetivas estabelecidas, a qual é de interesse de ordem pública conferir eficácia. 



    Destarte, a decretação da prisão preventiva é o único meio, no momento, de conte-lo na prática de novos atentados e ameaças e garantir a efetividade das medidas impostas” (e-doc. 8). 



    11. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2387419-14.2024.8.26.0000, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Para além do já constante quando da análise da medida liminar (fls. 79/84), cujo comando fica aqui reiterado, as informações prestadas dão conta de que o paciente, uma semana após a imposição das medidas de proteção em favor da vítima, invadiu a residência dela durante a madrugada, quebrando a porta da cozinha (fls. 87/88).



    Em consulta aos autos de origem, verte do estudo psicossocial apresentado (fls. 99/102 daqueles) que a ofendida se evadiu do município de origem como forma de proteção. Além disso “apresenta sinais claros de muito medo, com sintomas de estresse pós-traumático, incluindo pesadelo, insônia, constante estado de alerta”. Apontou-se também que seus filhos ‘também apresentam sinais de impacto emocional devido à exposição constante à violência doméstica’. 



    Portanto, respeitado o esforço defensivo, não se trata aqui de palavra isolada da vítima. E há verossimilhança nas declarações da ofendida, o que basta para o momento processual.



    Para concluir em sentido contrário, seria necessária aprofundada incursão em fatos e provas. E, consabido, a estreita via do writ não permite a avaliação necessária para formação do juízo de certeza. 



    Analisa-se, a rigor, o risco ao qual está submetida a ofendida, não a plausibilidade da tese acusatória. 



    É dizer, noutros termos, que o habeas corpus não é o sítio ideal para discussão acerca da veracidade dos elementos informativos que embasaram o decreto prisional. (...)



    A partir disso, é razoável concluir que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima. 



    Não se tratou de mero descumprimento pontual das medidas de proteção das quais estava plenamente ciente. Em tese, o paciente invadiu a residência da ofendida durante a madrugada, apenas uma semana após ter contra si impostas as medidas de proteção, às quais se obrigou a cumprir quando lhe foi concedida liberdade provisória. 



    Portanto, plenamente ciente das consequências do descumprimento, a recalcitrância em obedecer a ordem contra si imposta torna imperioso o acautelamento da ordem pública e da integridade da vítima” (e-doc. 7).



    12. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 978.209/SP, destacou:



    “Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante na ação penal n. 1500388-56.2024.8.26.0952 pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Na audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas protetivas em favor da vítima. 



    Não obstante cientificado das aplicação das medidas de proteção em favor da vítima e advertido das consequências do não cumprimento, o paciente as descumpriu uma semana após à sua imposição, invadindo a residência dela durante a madrugada, quebrando a porta da cozinha e a ameaçando. 



    Dessa forma, o réu descumpriu a medida protetiva imposta em face de sua ex-esposa (fato inclusive tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). 



    Assim, é evidente o desprezo demonstrado pelo paciente às determinações judiciais. 



    Da mesma forma, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que ‘não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa’. (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022, DJe 13/6/2022). 



    Nesse mesmo diapasão, esta Corte Superior entende que ‘ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 730.123/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022). 



    Ademais, como bem salientou a instância ordinária, a conduta do paciente demonstra risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. No ponto, aliás, consignou-se que a ofendida se evadiu do município como forma de proteção.



    Consigne-se: ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’. (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 24/10/2019)” (e-doc. 6).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado e pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas, e a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.832-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 
4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 245.117-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a evasão do distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 242.480-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.9.2024).



     



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora